Tribunal: STJ
Processo: 0000661-36.2024.8.12.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3170808 - MS(2026/0040516-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: P F S P
ADVOGADO
: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO - MS020590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 83/STJ
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
1.
razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto ao óbice da
.
Súmula 83/STJ
A decisão que inadmite o recurso especial é incindível e deve ser
2.
impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência, por analogia,
da
.
Súmula 182/STJ
A impugnação do óbice da
exige demonstração
3.
Súmula 83/STJ
concreta da superação do entendimento jurisprudencial, mediante
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes desta
Corte, sendo insuficientes alegações genéricas ou a mera remissão a
julgados do Tribunal de origem.
Mantém-se o não conhecimento do recurso diante da inobservância
4.
do princípio da dialeticidade recursal.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 08272fe1-da83-435b-9907-9803b9edc3ad

Documento eletrônico VDA56573724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 08272fe1-da83-435b-9907-9803b9edc3ad

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3170808 - MS(2026/0040516-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: P F S P
ADVOGADO
: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO - MS020590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 83/STJ
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
1.
razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto ao óbice da
.
Súmula 83/STJ
A decisão que inadmite o recurso especial é incindível e deve ser
2.
impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência, por analogia,
da
.
Súmula 182/STJ
A impugnação do óbice da
exige demonstração
3.
Súmula 83/STJ
concreta da superação do entendimento jurisprudencial, mediante
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes desta
Corte, sendo insuficientes alegações genéricas ou a mera remissão a
julgados do Tribunal de origem.
Mantém-se o não conhecimento do recurso diante da inobservância
4.
do princípio da dialeticidade recursal.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P. F. S. P. contra decisão que,
com fundamento no
-E, V,
o
parágrafo único, I, do RISTJ, e na
art. 21
c/c
art. 253,
, não conheceu do agravo em recurso especial, considerando a ausência
Súmula 182/STJ
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, notadamente a incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula 83/STJ
160/166
Na presente insurgência, a defesa sustenta que o princípio da dialeticidade foi
observado no agravo em recurso especial, com impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive da
. Alega ter
Súmula 83/STJ
demonstrado a inaplicabilidade da
, afirmando que o acórdão recorrido
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56574113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 060b560f-54ae-43d0-9fbd-e8479af2f8d4

destoa da orientação desta Corte e contraria, frontalmente, decisão do mesmo órgão
julgador, pelo mesmo relator, em caso idêntico, descumprindo o
do CPC. Aduz
art. 926
que não incide a
, porque o recurso especial versa sobre revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica de quadro fático incontroverso, sem revolvimento probatório. Sustenta, ademais,
que houve prequestionamento, ainda que ficto, nos termos do
do CPC, pela
art. 1.025
oposição de embargos de declaração que apontaram violação aos arts. 118 e 120 do CPP
(e-STJ fls.
).
204/207
Requer que o agravo regimental seja conhecido e provido para reconsiderar
integralmente a decisão agravada, afastando o óbice da ausência de impugnação
específica; subsidiariamente, que o recurso seja levado a julgamento pela Turma; e, ao
final, que seja conhecido e provido o agravo em recurso especial para afastar os óbices
de admissibilidade (Súmulas 7, 83 e
) e determinar o processamento do recurso
211/STJ
especial (e-STJ fl. 207).
É o relatório.
VOTO
É incabível o provimento do agravo regimental.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque
ausente impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
em especial quanto ao óbice da
, com fundamento no
III, do
Súmula 83/STJ
art. 932,
CPC, no
parágrafo único, I, do RISTJ e na orientação da Corte Especial (e-STJ
art. 253,
fls.
).
197/198
O entendimento consolidado é no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e deve ser impugnada em
sua integralidade, sob pena de incidência, por analogia, da
. A Corte
Súmula 182/STJ
Especial, no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
assentou que “a decisão
30/11/2018,
que não admite o recurso especial [...] é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade” (e-STJ fls.
).
197/198
Nas razões do agravo regimental, a agravante sustenta ter impugnado no
agravo em recurso especial todos os óbices, inclusive a
, afirmando que o
Súmula 83/STJ
acórdão do TJMS destoaria da orientação desta Corte e da própria jurisprudência interna
do Tribunal local, invocando o
do CPC e decisão supostamente divergente da
art. 926
mesma Câmara e relator (e-STJ fls.
).
205/207
Todavia, a dialeticidade exigida para superar o fundamento da Súmula 83/STJ
não se satisfaz com a mera remissão a julgados do Tribunal de origem ou com alegações
Documento eletrônico VDA56574113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 060b560f-54ae-43d0-9fbd-e8479af2f8d4

genéricas de inconformismo. Com efeito, conforme o firme entendimento
jurisprudencial, “Quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância
ordinária com escoro no entendimento desta Corte, compete ao agravante indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada para
demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial prevalente neste Superior Tribunal,
ou mesmo, que cada um daqueles precedentes que embasaram a decisão não possuem
pertinência com o caso posto em discussão” (AgRg no
, Rel. Ministra
AREsp 1553028/RJ
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/10/2019,
28/10/2019)
Nessa linha, a manifestação do Ministério Público Federal esclarece que a
agravante não apresentou precedentes do Superior Tribunal de Justiça para infirmar o
óbice da
, limitando-se a confrontar o acórdão recorrido com julgado do
Súmula 83/STJ
próprio TJMS, o que não é suficiente para cumprir o dever de dialeticidade, atraindo a
aplicação do
III, do CPC e da
.
art. 932,
Súmula 182/STJ
Portanto, persiste a falta de impugnação específica ao fundamento autônomo
suficiente para manter a decisão agravada, qual seja, a incidência da
,
Súmula 83/STJ
razão pela qual incide o verbete da
: “É inviável o agravo do
do
Súmula 182/STJ
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
Mantém-se, assim, a conclusão pelo não conhecimento do agravo em recurso
especial, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
-
art. 21
E, V,
parágrafo único, I, ambos do RISTJ (e-STJ fls.
).
c/c art. 253,
197/198
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 060b560f-54ae-43d0-9fbd-e8479af2f8d4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0040516-8
AREsp 3.170.808 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006613620248120031 08025990420228120031 6613620248120031
8025990420228120031
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P F S P
ADVOGADO
: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO - MS020590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Questões Incidentes - Destinação de Bens e
Mercadorias/Coisas Apreendidas - Restituição de Coisas Apreendidas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P F S P
ADVOGADO
: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO - MS020590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155908128<41<14@
2026/0040516-8 - AREsp 3170808 Petição : 2026/0023043-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:33
Código de Controle do Documento: F40582E3-BB9C-4A9D-8FC1-D40D21F25BF5